Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. DOIS APELANTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA RÉ E CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA UM DOS APELANTES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial a confissão extrajudicial da ré, a confissão judicial do réu, as declarações da vítima e da testemunha policial, demonstraram que a apelante subtraiu os bens do estabelecimento comercial juntamente com o corréu.
2. O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificado por outros meios de prova. Na espécie, os depoimentos da vítima e da testemunha policial, sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes no sentido de que um dos réus arrombou a porta do estabelecimento comercial para possibilitar a subtração dos bens.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Reduzida a pena da primeira apelante e considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, altera-se o regime inicial semiaberto para o aberto.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena da apelante de 03 (três) anos, 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, bem como alterar o regime inicial semiaberto para o aberto, e a pena do réu de 03 (três) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.